Tribunal: TJSP
Processo: 2105427-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Decisão que revogou os benefícios da Justiça Gratuita anteriormente deferidos à autora. Inconformismo. Não acolhimento. Não configuração da hipossuficiência da autora, uma vez que embora seus rendimentos declarados estejam restritos a benefício previdenciário, os elementos presentes nos autos apontam a existência de rendas não declaradas.

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Decisão que revogou os benefícios da Justiça Gratuita anteriormente deferidos à autora. Inconformismo. Não acolhimento. Não configuração da hipossuficiência da autora, uma vez que embora seus rendimentos declarados estejam restritos a benefício previdenciário, os elementos presentes nos autos apontam a existência de rendas não declaradas. Necessidade de recolhimento do preparo recursal, uma vez reconhecido o insucesso da pretensão. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO, COM OBSERVAÇÃO".(v.34168).